Tribunal: TJES
Processo: 5013781-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO SOBRE O VALOR JÁ ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas, homologando os cálculos dos exequentes que fixaram a incidência de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência dos juros de mora na restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda rescindido por iniciativa do comprador, à luz do Tema 1.002 do STJ e do conteúdo do título executivo judicial; (ii) estabelecer a correta metodologia de cálculo da majoração dos honorários advocatícios recursais determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial invoca expressamente o Tema 1.002 do STJ como razão de decidir, o qual estabelece que, nas hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.
A menção à incidência de juros “desde a citação” no dispositivo do acórdão exequendo revela ambiguidade que deve ser solucionada em consonância com o precedente vinculante expressamente adotado na fundamentação, sob pena de afronta ao art. 927, III, do CPC.

5.
Até o trânsito em julgado da decisão que reconhece a rescisão contratual e impõe a restituição dos valores pagos, não se configura mora da vendedora, inexistindo inadimplemento anterior que justifique a fluência dos juros moratórios desde a citação.

6.
A correção monetária incide desde cada desembolso efetuado pelo comprador, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, enquanto a Taxa Selic, por englobar juros e correção, deve incidir de forma exclusiva apenas a partir do trânsito em julgado, vedada sua cumulação com outro índice.

7.
A majoração dos honorários advocatícios recursais determinada pelo STJ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, corresponde a acréscimo incidente sobre o valor já arbitrado, e não à fixação de novo percentual autônomo sobre a condenação.
8.
A determinação de majoração de 15% sobre honorários previamente fixados em 10% resulta no percentual total de 11,5%, sendo indevida a elevação direta ao teto de 20%, sob pena de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Tema 1.002 do STJ.

2. A Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, deve incidir de forma exclusiva a partir do trânsito em julgado, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

3. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre o valor já arbitrado, não autorizando a fixação direta do percentual máximo sobre a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 927, III; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1.002), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.644.843/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.596.064/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.150432-0/001, Rel. Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013781-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS e outros

AGRAVADO: GILMAR PURCENTE VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO SOBRE O VALOR JÁ ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas, homologando os cálculos dos exequentes que fixaram a incidência de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência dos juros de mora na restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda rescindido por iniciativa do comprador, à luz do Tema 1.002 do STJ e do conteúdo do título executivo judicial; (ii) estabelecer a correta metodologia de cálculo da majoração dos honorários advocatícios recursais determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial invoca expressamente o Tema 1.002 do STJ como razão de decidir, o qual estabelece que, nas hipóteses de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.
A menção à incidência de juros “desde a citação” no dispositivo do acórdão exequendo revela ambiguidade que deve ser solucionada em consonância com o precedente vinculante expressamente adotado na fundamentação, sob pena de afronta ao art. 927, III, do CPC.

5.
Até o trânsito em julgado da decisão que reconhece a rescisão contratual e impõe a restituição dos valores pagos, não se configura mora da vendedora, inexistindo inadimplemento anterior que justifique a fluência dos juros moratórios desde a citação.

6.
A correção monetária incide desde cada desembolso efetuado pelo comprador, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, enquanto a Taxa Selic, por englobar juros e correção, deve incidir de forma exclusiva apenas a partir do trânsito em julgado, vedada sua cumulação com outro índice.

7.
A majoração dos honorários advocatícios recursais determinada pelo STJ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, corresponde a acréscimo incidente sobre o valor já arbitrado, e não à fixação de novo percentual autônomo sobre a condenação.
8.
A determinação de majoração de 15% sobre honorários previamente fixados em 10% resulta no percentual total de 11,5%, sendo indevida a elevação direta ao teto de 20%, sob pena de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Tema 1.002 do STJ.

2. A Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, deve incidir de forma exclusiva a partir do trânsito em julgado, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

3. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre o valor já arbitrado, não autorizando a fixação direta do percentual máximo sobre a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 927, III; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.740.911/DF (Tema 1.002), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.644.843/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.596.064/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.150432-0/001, Rel. Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara reformar a decisao agravada e acolher a Impugnacao ao Cumprimento de Sentenca, determinando que os calculos de liquidacao sejam retificados para: a) Aplicar a correcao monetaria pelo INPC desde o desembolso ate a data do transito em julgado; b) Aplicar, a partir do transito em julgado, exclusivamente a Taxa Selic (que compreende juros e correcao), vedada a cumulacao com outro indice; c) Observar, a titulo de honorarios advocaticios sucumbenciais, o percentual total resultante da majoracao determinada pelo STJ (15% sobre os 10% originais), totalizando 11,5% sobre o valor da condenacao,nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PROENG S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS e EMPREENDIMENTO ITAPARICA BUSINESS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0015951-70.2017.8.08.0024, ajuizada por
GILMAR PURCENTE VIEIRA e ELIANDRA DE FATIMA ARAUJO
em face das agravantes,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, homologando os cálculos apresentados pelos exequentes.

Em suas razões recursais de Id nº 15562792, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
há excesso de execução decorrente de erro no termo inicial dos juros de mora (Taxa Selic), que foram calculados pelos exequentes desde a citação, quando deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1.002 do STJ e a fundamentação do próprio acórdão exequendo;
ii)
o acórdão exequendo (Embargos de Declaração na Apelação), ao sanar omissão, invocou expressamente o precedente vinculante do STJ (Tema 1.002), de modo que a menção à "citação" no texto final configura erro material ou contradição que não pode se sobrepor à tese vinculante aplicável à rescisão por iniciativa do comprador;
iii)
houve erro no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a decisão do STJ determinou a majoração em "15% sobre o valor já arbitrado" (que era de 10%), resultando em 11,5%, e não na aplicação direta do teto de 20% sobre a condenação, como validado pela decisão agravada.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, fixando os juros de mora a partir do trânsito em julgado e corrigindo a base de cálculo dos honorários.

Decisão lançada no Id nº 15610727, deferindo o pedido liminar recursal para sustar os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por Gilmar Purcente Vieira e Eliandra de Fátima Araújo no Id nº 16099370, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PROENG S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
e
EMPREENDIMENTO ITAPARICA BUSINESS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0015951-70.2017.8.08.0024, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelas ora agravantes, homologando os cálculos dos exequentes que consideraram a incidência de juros de mora desde a citação e honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ajuizada pelos promitentes compradores (agravados) em face das construtoras (agravantes), cuja sentença de procedência determinou a restituição dos valores pagos, com retenção de percentual em favor das vendedoras. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as executadas impugnaram os cálculos, alegando excesso de execução decorrente, principalmente, do termo inicial dos juros de mora e da metodologia de cálculo da majoração dos honorários recursais.

A decisão agravada rejeitou a impugnação, fundamentando que o acórdão exequendo teria fixado expressamente a incidência de juros desde a citação e validando o cálculo dos honorários.

Em suas razões recursais de Id nº 15562792, as agravantes sustentam a necessidade de aplicação do Tema 1.002 do STJ, devendo os juros incidirem apenas a partir do trânsito em julgado, e apontam erro na majoração dos honorários.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se a definir a correta interpretação do título executivo judicial quanto aos parâmetros de atualização do débito (juros e correção) e à metodologia de cálculo da majoração dos honorários recursais determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

1. Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No que tange aos consectários legais, assiste razão às Agravantes.

Da análise detida do título executivo (acórdão proferido nos Embargos de Declaração na Apelação Cível - fls. 332 e verso do volume 002 parte 01), verifica-se uma ambiguidade manifesta. Embora o julgado mencione em sua fundamentação final e dispositivo a incidência de juros "a partir da citação" , ele também invoca expressamente, como razão de decidir, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o
Tema 1.002
, que dita regra diversa para hipóteses de rescisão por iniciativa do comprador. Senão vejamos, breve trecho do v. acórdão para melhor compreensão:

“(...)

Contudo, vejo pertinência no argumento de omissão quanto aos termos e condições dos juros de mora e da correção monetária.

Da análise do julgado embargado, bem como, da sentença originariamente recorrida, não vejo fixados os termos iniciais da incidência dos juros de mora e da correção monetária, assim como não resta estabelecidos seus respectivos índices, devendo ser suprida a omissão.

No que toca os termos iniciais, o tema resta sedimentado na jurisprudência do STJ, no que destaco julgado muito recente daquela Corte Superior, a arrostar qualquer dúvida sobre este ponto:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas. (...) 8. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ.
No que concerne aos juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão
.
9. Agravo conhecido. Recurso especial, em juízo de retratação e novo julgamento, parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Decisão monocrática reconsiderada. Prejudicada a análise do agravo interno. (AgInt no AgInt no AREsp 1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

No mais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, perfilhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica quanto à utilização da taxa SELIC como índice de taxa de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil e em se tratando de responsabilidade contratual, deve-se aplicar correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a
data da citação
e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária.

Desta feita, baseado na jurisprudência sedimentada do STJ, dispenso maiores digressões e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaradores para suprir a omissão havida, fixando, na forma acima discriminada, os termos e condições da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

É como voto.”

Por oportuno, registra-se que a discussão de juros e correção monetária se trata de questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, em regra, à preclusão, mormente quando há necessidade de adequação do cálculo ao comando que melhor reflete a jurisprudência vinculante citada no próprio título.

A correção monetária tem seu termo inicial desde o desembolso da prestação, já que, conforme entendimento esposado pelo egrégio STJ,
"a correção monetária não se constitui em um plus, não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação."
(REsp 202.176, DJ 01.07.1999, pág. 138, 1ª Turma D.U.).

Contudo, quanto aos juros moratórios, a rescisão do contrato motivada pelo inadimplemento ou iniciativa do comprador não afasta a incidência dos juros de mora, mas altera o seu marco inicial. Estes devem fluir
desde o trânsito em julgado da sentença
, e não da citação.

Isso porque, até o trânsito em julgado da decisão que decreta a rescisão e determina a devolução dos valores, não há mora da vendedora, que não deu causa ao desfazimento do negócio. A mora da construtora só se configura quando, definida a obrigação de restituir por decisão final, ela deixa de cumpri-la.

Essa é a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em tese firmada no julgamento do REsp 1.740.911/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.002
):

"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."
(AgInt no REsp 1596064/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

Nesse cenário, a correção monetária plena (pelo INPC, conforme título) deve incidir desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) até a data do trânsito em julgado. A partir desse marco (trânsito em julgado), passa a incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, para adequar o cálculo à coisa julgada interpretada à luz do precedente vinculante nela invocado, impõe-se a reforma da decisão para fixar a incidência do INPC até o trânsito em julgado, momento em que será substituído pela incidência única da Taxa Selic.

Corrobora a plausibilidade da tese recursal o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em caso análogo, reformou sentença que havia fixado os juros desde a citação, para adequá-la ao entendimento firmado no Tema 1.002/STJ.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos, na qual se declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, com restituição das quantias pagas, autorizada a retenção de 25% e fixado o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação. A insurgência recursal limita-se à definição do marco inicial da incidência dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, com devolução de valores pagos em percentual diverso do ajustado em contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.740.911/DF (Tema Repetitivo 1002), firma entendimento no sentido de que, na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, com pleito de restituição em percentual distinto do contratado, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

4. O fundamento adotado pelo STJ é o de que, não havendo inadimplemento contratual anterior nem mora caracterizada, o dever de restituir somente surge com a constituição do devedor em mora, o que se dá com a fixação judicial definitiva da obrigação.

5. Sendo a controvérsia objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC, o precedente tem eficácia vinculante e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

6. A sentença recorrida, ao fixar os juros moratórios desde a citação, contraria o entendimento firmado no Tema 1002/STJ, impondo-se sua reforma para adequação ao precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em caso de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, com restituição de valores em percentual distinto do previsto em contrato, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que fixa a obrigação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.150432-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 05/06/2025).

2. Dos Honorários Advocatícios

Melhor sorte também assiste às recorrentes no que tange à alegação de excesso na execução dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial, determinou a majoração da verba honorária nos seguintes termos:
"
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.”.

A decisão recorrida interpretou tal comando como uma autorização para elevar os honorários ao teto de 20% (vinte por cento). Contudo, a literalidade da decisão da Corte Superior é clara ao estabelecer que o percentual de majoração (15%) deve incidir
sobre o valor já arbitrado
, e não somar-se aritmeticamente a ele de forma simples para atingir o teto.

Considerando que a fixação anterior era de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a majoração de "15% sobre o valor já arbitrado" corresponde a um acréscimo de 1,5% (quinze por cento de dez por cento), totalizando, portanto, 11,5% (onze e meio por cento).

O § 11 do art. 85 do CPC não autoriza nova fixação autônoma de honorários, tampouco a simples soma aritmética de percentuais. Trata-se de acréscimo incidente sobre os honorários já arbitrados, como consequência da atuação do patrono em grau recursal. A leitura adotada pelo juízo a quo, somando diretamente 10% + 15%, desvirtua o comando legal, pois transforma a majoração em uma nova fixação percentual desproporcional.

Assim, o cálculo apresentado pelos exequentes, que aplicou 20% a título de honorários, configura excesso de execução que deve ser decotado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando que os cálculos de liquidação sejam retificados para: a) Aplicar a correção monetária pelo INPC desde o desembolso
até a data do trânsito em julgado
; b) Aplicar, a partir do
trânsito em julgado
, exclusivamente a Taxa Selic (que compreende juros e correção), vedada a cumulação com outro índice; c) Observar, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o percentual total resultante da majoração determinada pelo STJ (15% sobre os 10% originais), totalizando 11,5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar